Tribunal: CARF
Processo: 19679.010801/2003-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.010801/2003-90
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.223 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Assunto
AUTO DE INFRAÇÃO - DECLARAÇÕES DIVERGENTES
Recorrente
BENALCOOL AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que os autos
retornem à delegacia da subscrição da Recorrente, a fim de que seja a Recorrente intimada para
demonstrar, através de sua escrituração, que os valores dos débitos apontados na DCOMP são os
mesmos que estão sendo cobrados através do Auto de infração impugnado. Após recebimento
dessa documentação, a DRF deve elaborar Relatório Circunstanciado para verificar se houve a
comprovação de erro de preenchimento do Per/Dcomp, em relação ao período de apuração e
vencimentos dos débitos, a partir dos documentos fiscais e contábeis da Recorrente, respondendo
aos questionamentos constantes no corpo do presente voto.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Bárbara Santos Guedes e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-87.625, de 05 de maio de
2017, da 4a Turma da DRJ/RJO, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da Recorrente, excluindo parte do débito lançado via auto de infração.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19679.010801/2003-90
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.223 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.010801/2003-90

Trata-se do Auto de Infração–AI no 0065287 - IRRF/1998 (fls.27/28), em decorrência
de Auditoria Interna em DCTF, no valor (principal) de R$ 4.569,42, acrescido de multa
de mora de 75%, juros de mora e multa de ofício isolada.
2. A exigência decorreu da não-localização dos pagamentos vinculados a débitos
informados em DCTF, bem como da verificação da falta de pagamento ou atraso,
conforme tabelas extraídas de fl. 32:

3. O Impugnante tomou ciência do DD em 11/08/2003 (fl.51), apresentando
Impugnação em 09/09/2003, conforme fls 04/07 e anexos de fls. (08/50), alegando, em
síntese o seguinte:
 Arguiu a nulidade do auto de infração por não ter havido termo de início de ação
fiscal nem qualquer notificação prévia para que o contribuinte justificasse seus
lançamentos, pois a administração deve seguir os princípios da legalidade, finalidade
doutrina sobre o tema.
 Os débitos foram regularmente recolhidos (apresentou tabelas com os valores à
fl. 06).
 Requereu fosse acolhida a Impugnação, cancelando-se o débito reclamado.
DA REVISÃO DE OFÍCIO
3.1 Em procedimento de revisão de ofício, a autoridade adminstrativa a quo, após a
apresentação da Impugnação e das provas documentais, analisou individualizadamente
os créditos, reconhendo a improcedência parcial da exação conforme tela abaixo (fl.
57):

3.2 Os débitos principais mantidos na exação foram os seguintes:

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.223 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.010801/2003-90

A 4a Turma da DRJ/RJO julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte, mantendo a cobrança do valor de R$ 1.684,28. Vide ementa
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 1998
DCTF.
PAGAMENTOS
RECONHECIDOS.
DÉBITOS
REMANESCENTES.
ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Verificada semelhança entre valor principal, período de apuração e data de vencimento
do débito confessado em DCTF, mas objeto de pedido de compensação, deve-se excluir
da exação, mantidos aqueles que não apresentarem a semelhança de tais parâmetros, e
na ausência de qualquer manifestação sobre o fato por parte do contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 10/07/2017 (e-fl. 85) e
apresentou recurso voluntário no dia 08/08/2017 (e-fls. 86 e 88 a 100), defendendo os
fundamentos abaixo sintetizados:
Alega a Recorrente que os valores mantidos no lançamento foram objeto de
pedido de compensação. Explica que, como a compensação não foi homologada, os débitos
foram inscritos em dívida ativa – CDA no 80 2 07 016220-14 e cobrados através da Execução
fiscal de no 0009250-38.2008.4.03.6182.
Em razão da Lei no 11.941/2009, a Recorrente optou por parcelar os débitos
constantes na CDA acima descrita, estando os débitos, por conseguinte, suspensos.
Declara que, em relação aos débitos R$ 1.20,39 e R$ 30,33, eles foram objeto do
mesmo pedido de compensação e também foram incluídos na CDA acima descrita, contudo aduz
que o último débito foi segregado na DCOMP em duas linhas, com mesmo período de apuração
e vencimento, nos respectivos valores de R$ 13,77 e 16,56, cuja soma perfaz a importância de
R$ 30,33.
Destaca que a autoridade julgadora de primeira instância optou por não acolher os
argumentos da Recorrente, ao invés de investigar as inconformidades nos períodos de apuração e
vencimentos. Caso tivesse feito essa verificação, teria percebido que a Recorrente incorreu em
erro no preenchimento da DCOMP, porque o IRRF era semanal à época e isso aumentava as
possibilidades de erro. Apresenta a planilha abaixo demonstrando ser ocorrido mero erro de fato
no preenchimento da DCOMP:
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.223 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.010801/2003-90

Defende a necessidade de investigação para se chegar à verdade material, pois
mero erro de fato não deve prejudicar o contribuinte. E, em razão desses argumentos, pede a
realização de diligência ou perícia, apontando questionamentos que deve ser sanados.
Ao final, requereu o provimento do recurso voluntário e o cancelamento do
lançamento tributário, incluindo a multa e os juros .
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Trata-se de auto de infração lavrado sob o no 0065287, para cobrança de IRRF,
ano-calendário 1998, no valor total de R$ 4.569,42, acrescido de multa e juros, devido a não
localização de determinados pagamentos vinculados a débitos informados em DCTF ou atrasos
nesses pagamentos.
Após apresentação da manifestação de inconformidade, a Delegacia responsável,
realizou a revisão de ofício dos créditos tributários lançados e, através de despacho decisório,
manteve parte dos lançamentos, no valor total de R$ 3.338,77 (e-fls. 50 a 54 e 67 e 68).
A DRJ, ao julgar a defesa da Recorrente, excluiu o valor da cobrança de R$
223,58, confirmou os valores considerados improcedentes, conforme revisão de ofício, e
manteve a cobrança do valor de R$ 1.684,28. Os valores não reconhecidos apresentavam
divergências em relação às informações constantes na DCTF e na DCOMP, notadamente em
relação aos períodos de apuração e aos vencimentos.
Diante disso, restou mantido pela DRJ o seguinte:
- a diferença de R$ 14,98, em razão da diferença do valor declarado em DCTF
daquele constante na Dcomp;
- o débito de R$ 100,71, pois apresentava dados divergentes no que se refere ao
período de apuração e data entre DCTF e DCOMP;
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.223 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.010801/2003-90

- o débito de R$ 167,62, pois apresentava dados divergentes no que se refere ao
período de apuração e data entre DCTF e DCOMP;
- o débito de R$ 350,45, pois apresentava dados divergentes no que se refere ao
período de apuração e data entre DCTF e DCOMP;
- em relação ao débito R$ 30,33, pois não foi localizado na DCOMP;
- o débito de R$ 1.020,39, pois esse integra o débito principal de R$ 1.417,30 e a
DCTF aponta a quitação parcial do débito no valor de R$ 396,91.
No recurso voluntário, a Recorrente defende ter ocorrido mero erro de
preenchimento do Per/Dcomp, contudo os débitos são os mesmos, os quais, segundo destaca,
encontram-se atualmente parcelados pela Lei no 11.941/2009.
Em relação ao débito no valor de R$ 30,33, a Recorrente explicou em seu recurso
voluntário que ele foi segregado na DCOMP em duas linhas distintas, com mesmo período de
apuração e vencimento, nos respectivos valores de R$ 13,77 e R$ 16,56.
A Recorrente defende a existência de erro de fato no preenchimento da DCOMP.
No entanto, no processo, apesar a similitude dos valores, não há comprovação de se tratarem dos
mesmos débitos. Contudo, para evitar a ocorrência de bis in idem no caso em análise é
imprescindível uma investigação em relação a esses débitos, visto que os débitos apontados na
DCOMP já foram inscritos em dívida e estão sendo pagos através de parcelamento pela Lei no
11.941/2009.
Ocorre, contudo, que a partir dos documentos constantes no processo, não há
como concluir que se tratam dos mesmos débitos, visto que as diferenças apontadas são
originadas das declarações da própria Recorrente (DCTF e DCOMP).
Diante disso, para que seja comprovado o erro de preenchimento da DCOMP faz-
se necessário que a Recorrente comprove, através de documentos contábeis e fiscais, a
correlação desses débitos e demonstrar que se tratam dos mesmos.
Conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Apenas nas situações comprovadas de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos existentes no Per/DComp podem ser corrigidos de
ofício ou a requerimento da Requerente, como determina o art. 32 do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972.
Os questionamentos de diligência descritos no recurso voluntário levam em
consideração apenas a similitude dos valores cobrados, contudo isso já foi reconhecido pela DRJ,
a grande questão nos autos é identificar se os débitos informados na DCOMP são os mesmos
daqueles informados em DCTF e essa verificação não se faz unicamente em razão do valor dos
mesmos.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.223 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.010801/2003-90

Diante do exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, para
que os autos retornem à delegacia da subscrição da Recorrente, a fim de que sejam tomadas as
seguintes providências:
- Intimar a Recorrente para demonstrar, através de sua escrituração, que os valores
dos débitos apontados na DCOMP são os mesmos que estão sendo cobrados através do Auto de
infração impugnado;
- Após recebimento dessa documentação, a DRF deve elaborar Relatório
Circunstanciado para verificar se houve a comprovação de erro de preenchimento do Per/Dcomp,
em relação ao período de apuração e vencimentos dos débitos, a partir dos documentos fiscais e
contábeis da Recorrente, devendo, a partir daí, responder às seguintes perguntas:
 São coincidentes os débitos objeto do presente lançamento com aqueles
declarados em DCOMP e que estão atualmente em cobrança judicial;
 Todos os débitos em cobrança nestes autos, foram objeto de parcelamento
da Lei no 11.941/2009, caso seja identificado se tratar dos mesmos débitos
confessados na DCOMP e incluídos na CDA no 80 2 07 016220-14;
Ao final, seja concedido vistas à Recorrente para se manifestar sobre o Relatório
Circunstanciado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital